Tribunal: CVM
Processo: RJ-2014-13534
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2016-07-12
Data de publicação: 2016-07-12

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2014/13534

Acusados:
ANEND – Auditores Independentes

Azevedo & Lopes Auditores Independentes

Ementa:
Não observância da regra de rotatividade de auditores. Multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, na forma do inciso II do art. 11 da
Lei no 6.385/76, decidiu:

(i)
Em razão de condenação anterior no âmbito do Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2008/11805, julgado em
03.06.2009, e diante da gravidade das infrações verificadas nos
autos do presente processo, Aplicar à ANEND – Auditores
Independentes a penalidade de multa pecuniária no valor
de R$200.000,00, pela não observância da regra de
rotatividade de auditores, em infração ao disposto no art. 31 da
Instrução CVM no 308/99; e

(ii)
Aplicar à Azevedo & Lopes Auditores Independentes a
penalidade de multa pecuniária no valor de R$200.000,00,
pela não observância da regra de rotatividade de auditores, em
infração ao disposto no art. 31 da Instrução CVM no 308/99.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e
38 da Deliberação CVM no 538/2008.

Presente a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Roberto Tadeu
Antunes Fernandes, Relator, Gustavo Tavares Borba, Pablo Renteria e o Presidente da
CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2016.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR-RELATOR

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE DA SESSÃO DE JULGAMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/13534

Acusados:
Azevedo & Lopes Auditores Independentes

ANEND – Auditores Independentes

Assunto:
Não observância da regra de rotatividade de auditores prevista no artigo
31 da Instrução CVM no 308, de 1999.

Relator:
Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes

RELATÓRIO

I.
DO OBJETO

1.
Trata-se de Termo de Acusação elaborado pela Superintendência de Normas
Contábeis e de Auditoria - SNC em face de Azevedo & Lopes Auditores Independentes
(“Azevedo & Lopes”) e ANEND – Auditores Independentes (“ANEND”), devido ao
descumprimento da regra de rotatividade de auditores independentes prevista no
artigo 31 da Instrução CVM no 308, de 19991, caracterizando infração de natureza
grave nos termos do art. 37 da mesma Instrução.

II.
DOS FATOS

2.
Em análise efetuada com o objetivo de verificar o cumprimento da regra de
rotatividade dos auditores independentes, prevista no art. 31 da Instrução CVM no
308, de 1999, a SNC constatou que a ANEND – Auditores Independentes prestou
serviços de auditoria independente para a companhia aberta Dinâmica Energia S.A.
nos exercícios de 2005 a 2012, totalizando oito exercícios sociais consecutivos,
enquanto a norma prevê o período máximo de cinco anos.

3.
Instada a se pronunciar2, a ANEND manifestou entendimento de que o
programa de rotatividade iniciava-se a partir do exercício de 2006, dado que a
Dinâmica Energia S.A. foi constituída em 30.09.2005, e que o prazo máximo seria o
exercício social encerrado em 31.12.2012, como se observa do disposto na
Deliberação CVM no 549, de 20083 (fl. 05).

4.
Entretanto, no entender da SNC, mesmo que prosperasse o argumento da
ANEND no sentido de que não se contaria o exercício em que a companhia iniciou suas
operações, o que não procede, haveria descumprimento da regra de rotatividade de
auditores, visto que houve a prestação de serviço no exercício findo em 31.12.2012,
isto é, após o prazo excepcional concedido pela Deliberação CVM no 549, de 20084.

5.
A SNC constatou ainda que, para a prestação de serviço de auditor
independente no exercício findo em 31.12.2013, a Dinâmica Energia S/A contratou a
Azevedo & Lopes, que possui como um de seus sócios, representante junto à CVM, o
Sr. A.A.L., que exerce concomitantemente as mesmas funções na ANEND.

6.
Segundo apurado, A.A.L. assinou, em conjunto com o respectivo responsável
técnico, os pareceres e relatórios de auditoria das demonstrações financeiras dos

exercícios findos em 31.12.2007 a 31.12.2012, emitidos pela ANEND, assim como o
relatório de auditoria das demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2013
emitido pela Azevedo & Lopes, o que, segundo a SNC, confirmaria a sua participação
nos trabalhos executados por ambas as sociedades.

7.
Para a SNC, a Azevedo & Lopes, ao aceitar o cliente oriundo da ANEND,
descumpriu o disposto no art. 31 da Instrução CVM no 308, de 1999, tendo em vista
que as duas sociedades de auditoria independente estão instaladas no mesmo
endereço, possuem sócios em comum e um mesmo profissional participou da
realização dos trabalhos de ambas as sociedades.

8.
Instada5, a Azevedo & Lopes manifestou entendimento de que houve sim o
rodízio de auditores independentes, nos termos da Instrução CVM no 308, de 1999,
considerando que eram distintos os responsáveis técnicos da ANEND e da Azevedo &
Lopes.

9.
No entender da SNC, contudo, a simples mudança do responsável técnico e da
sociedade de auditoria não configurou, no caso concreto, a rotatividade de auditores
prevista na Instrução CVM no 308, de 1999, na medida em que as “mesmas ameaças
à independência do auditor, relativas à longa associação com a companhia auditada,
permaneceram inalteradas com a contratação de novo auditor independente pessoa
jurídica com laços tão estreitos com seu antecessor, formalmente comprovados no
presente Termo6”.

III.
DAS RESPONSABILIDADES

10.
Diante do exposto, a SNC propôs a responsabilização da ANEND – Auditores
Independentes e da Azevedo & Lopes Auditores Independentes por infração ao
disposto no art. 31 da Instrução CVM no 308, de 1999, ao não terem observado e
aplicado os procedimentos de auditoria de rotatividade de auditores.

IV.
DA MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA

11.
Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada junto à
CVM (PFE-CVM) entendeu7 estarem preenchidos os requisitos constantes dos artigos
6o e 11 da Deliberação CVM no 538, de 20088.

V.
DAS DEFESAS

V.1. Da Defesa da ANEND

12.
Devidamente intimada, a ANEND apresentou tempestivamente suas razões de
defesa, na qual alega resumidamente que (fls. 73 a 78):

a) Não obstante a exigência de rotatividade dos auditores independentes a cada
cinco anos, a CVM facultou às companhias abertas permanecerem com seus
auditores até o encerramento das demonstrações contábeis do exercício de
2011, ainda que o prazo limite de cinco anos tivesse sido atingido, de modo a
reduzir os impactos decorrentes do processo de adaptação às disposições da Lei
no 11.638, de 2007, nos termos do inciso I da Deliberação CVM no 549, de
2008;

b) A Deliberação CVM no 549, de 2008, em seu inciso III, estabeleceu que as
companhias abertas que não se utilizassem da faculdade, ou que substituíssem
voluntariamente seus auditores independentes em data anterior àquela prevista
em seu inciso I, deveriam contar normalmente o prazo de cinco anos previsto no
art. 31 da Instrução CVM no 308, de 1999, a partir da data em que contratarem
seus auditores independentes;

c) Realizando uma interpretação literal do referido dispositivo, infere-se que “o
prazo para a realização do rodízio deverá ser feita partir [sic] da publicação da
deliberação realizada em 11.09.2008, então, o prazo para contagem dos cinco
anos para as companhias abertas começam [sic] no ano de 2008.”;

d) A lei (latu sensu) não poderá retroagir para prejudicar o direito adquirido, o
ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

e) Por meio da Instrução CVM no 509, de 2011, a CVM, “sem abrir mão do
modelo de rotação, autoriza as companhias contratar [sic] auditor independente
para a prestação de serviços de auditoria por até 10 anos consecutivos”,
representando uma “permissão legal” para permanência da ANEND na prestação
de serviços por oito anos consecutivos para a Dinâmica Energia S.A.;

f) O sistema de rodízio obrigatório não contribui para o aumento da qualidade
da auditoria, podendo, ao contrário, ser-lhe prejudicial. Por outro lado, a
contratação por longo prazo apresenta vantagens, entre as quais o
desenvolvimento da experiência e credibilidade do auditor perante a entidade,
conforme se verifica do evidente melhoramento dos relatórios contábeis da
ANEND apresentados a cada ano;

g) A eventual irregularidade cometida pela ANEND não causou prejuízo para a
Dinâmica Energia S.A.; e

h) Todas as infrações administrativas com suas correspondentes sanções devem
ser instituídas em lei, de sorte que aquelas criadas por meio de resoluções da
CVM são ilegais “por vício de forma”, violando o Princípio da Legalidade e
Separação de Poderes. Assim, diante do vício formal da norma, verifica-se a
invalidade da aplicação das sanções previstas.

V.2. Da Defesa da Azevedo & Lopes

13.
Devidamente intimada, a Azevedo & Lopes apresentou tempestivamente suas
razões de defesa, na qual alega resumidamente que (fls. 79 a 83):

a) O fato de as empresas coabitarem o mesmo espaço físico não significa que
elas se confundam, cada uma possui corpo próprio de funcionários e sócios e
exercem suas atividades de forma independente, sem qualquer relação entre
elas;

b) O art. 31 da Instrução CVM no 308/99 dirige-se somente ao auditor
independente pessoa jurídica e não aos seus sócios ou empregados, não se
podendo, em princípio, ampliar o alcance da norma através da interpretação;

c) A eventual irregularidade cometida pela Azevedo & Lopes não causou prejuízo
para a Dinâmica Energia S.A.; e

d) Todas as infrações administrativas com suas correspondentes sanções devem
ser instituídas em lei, de sorte que aquelas criadas por meio de resoluções da
CVM são ilegais “por vício de forma”, violando o Princípio da Legalidade e
Separação de Poderes. Assim, diante do vício formal da norma, verifica-se a
invalidade da aplicação das sanções previstas.

VI.
Das propostas de Termo de Compromisso

14.
Nos termos da Deliberação CVM no 390, de 2001, a ANEND e a Azevedo &
Lopes apresentaram propostas de Termo de Compromisso, comprometendo-se
individualmente a pagar à CVM a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) (fls. 97 a
109)9.

15.
O Comitê de Termo de Compromisso sugeriu a rejeição das propostas, por
entender que não se mostravam adequadas ao escopo do instituto e à sua função
preventiva (Parecer às fls. 110 a 116).

16.
O Colegiado, em 10.11.2015, acompanhando o entendimento do Comitê de
Termo de Compromisso, deliberou a rejeição das propostas apresentadas pela ANEND
e pela Azevedo & Lopes (Ata às fls. 119/120).

É o relatório.
Rio de Janeiro, 12 de julho de 2016.

ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES
DIRETOR-RELATOR

--------------------
1 Art. 31. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica
não podem prestar serviços para um mesmo cliente, por prazo superior a cinco anos
consecutivos, contados a partir da data desta Instrução, exigindo-se um intervalo mínimo de
três anos para a sua recontratação.
2 Ofício/CVM/SNC/GNA/No 238/14 (fl. 04).
3 Deliberação por meio da qual a CVM reconheceu que poderia ser julgado conveniente, pelas
entidades auditadas, que a auditoria das demonstrações contábeis do exercício social que se
encerrasse em 2011 fosse realizada pelo mesmo auditor responsável pelas demonstrações do
exercício social encerrado em 2010, de forma a permitir uma melhor avaliação sobre as
informações contábeis divulgadas em observância ao novo arcabouço normativo, alinhado às
normas internacionais de contabilidade (IFRS).
4 Segundo a Deliberação, o prazo máximo seria o exercício encerrado em 31 de dezembro de
2011.
5 Ofício/CVM/SNC/GNA/No 132/14 (fls. 01/02).
6 Corroborando seu entendimento, a SNC citou a decisão proferida pelo Colegiado no âmbito do
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2006/6017.
7 Parecer no 340/2014/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (fls. 61/62).
8 Art. 6o Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do
qual deverão constar:
I – nome e qualificação dos acusados;
II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas;

III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos
acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas
infrações apuradas;
IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e
V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10 se for o caso.
Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no
sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no
termo de acusação, conforme o caso.
Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado:
I – tenha prestado depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a
ele imputados; ou
II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que
não o faça.
9 O Comitê de Termo de Compromisso sugeriu o aprimoramento da proposta a partir da
assunção de obrigação pecuniária no montante de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais),
porém, os Acusados alegaram não possuir condições de assumir uma obrigação pecuniária
nesse montante, considerando o seu faturamento.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/13534

Acusados: Azevedo & Lopes Auditores Independentes

ANEND – Auditores Independentes

Assunto:
Não observância da regra de rotatividade de auditores prevista no artigo
31 da Instrução CVM no 308, de 1999.

Relator:
Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes

VOTO

1.
Cuida-se de responsabilidade atribuída à ANEND – Auditores Independentes
(“ANEND”) e à Azevedo & Lopes Auditores Independentes (“Azevedo & Lopes”),
pela não observância da regra de rotatividade de auditores prevista no artigo 31 da
Instrução CVM no 308, de 1999, in verbis:

“Art. 31. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa
Jurídica não podem prestar serviços para um mesmo cliente, por prazo superior a
cinco anos consecutivos, contados a partir da data desta Instrução, exigindo-se um
intervalo mínimo de três anos para a sua recontratação.”

2.
Especificamente quanto à ANEND, apurou-se que ela prestou serviços de
auditoria independente para a companhia aberta Dinâmica Energia S.A. nos exercícios
de 2005 a 2012, totalizando oito exercícios sociais consecutivos, isto é, ultrapassando
o período máximo de cinco anos previsto na norma.

3.
Por sua vez, a Azevedo & Lopes teria infringido o disposto no art. 31 da
Instrução CVM no 308/99 ao substituir a ANEND na prestação dos serviços de
auditoria independente para a Dinâmica Energia S.A. no exercício findo em
31.12.2013;
embora,
segundo
a
Acusação,
sua
independência
estivesse
comprometida a partir da existência de estreitos laços com seu antecessor. Segundo

apurado, a ANEND e a Azevedo & Lopes estavam instaladas no mesmo endereço,
possuíam em comum sócio e representante junto à CVM, o qual ainda teria participado
da realização dos trabalhos desenvolvidos por ambas as sociedades ao assinar, em
conjunto com o responsável técnico, os respectivos pareceres e relatórios de auditoria.

4.
Em suas defesas, os Acusados arguem preliminarmente que todas as infrações
administrativas com suas correspondentes sanções devem ser instituídas em lei, de
sorte que aquelas criadas por meio de resoluções da CVM são ilegais “por vício de
forma”, violando o princípio da legalidade e separação de poderes.

5.
É certo, contudo, que a CVM possui competência para regulamentar a atividade
de auditoria independente, competência essa que lhe foi atribuída por lei, como se
verifica especialmente do disposto nos artigos 1o, inciso VII, 22 e 26 da Lei no 6.385,
de 1976, e do artigo 177, §3o, da Lei no 6.404, de 1976, não havendo que se falar,
portanto, em violação a quaisquer dos postulados fundamentais que regem a
Administração Pública.

6.
No mérito, a ANEND recorre à Deliberação CVM no 549, de 2008, que facultou
às companhias abertas permanecerem com seus auditores até o encerramento das
demonstrações contábeis do exercício de 2011, ainda que o prazo limite de cinco anos
tivesse sido atingido, de modo a reduzir os impactos decorrentes do processo de
adaptação às disposições da Lei no 11.638, de 2007. Na sua interpretação, a norma
teria estabelecido que o prazo para contagem dos cinco anos para o rodízio dos
auditores independentes de companhias abertas deveria ser feita a partir da
publicação da referida deliberação, realizada em 11.09.2008.

7.
A meu ver, entretanto, tal argumento não procede. A redação da Deliberação
CVM no 549/2008 é cristalina e não enseja interpretação como a apresentada pela
ANEND no caso concreto.

8.
A aludida Deliberação apenas expressa o reconhecimento da CVM de que
poderia ser julgado conveniente, pelas entidades auditadas, que a auditoria das
demonstrações contábeis do exercício social que se encerrasse em 2011 fosse
realizada pelo mesmo auditor responsável pelas demonstrações do exercício social
encerrado em 2010, de forma a permitir uma melhor avaliação sobre as informações
contábeis divulgadas em observância ao novo arcabouço normativo, alinhado às
normas internacionais de contabilidade (IFRS).

9.
Igualmente não procede a alegação da ANEND de que a CVM, por meio da
Instrução CVM no 509, de 2011, concedeu-lhe uma “permissão legal” para
permanecer na prestação de serviços por oito anos consecutivos para a Dinâmica
Energia S.A. De fato, a referida Instrução acresceu artigos à Instrução CVM no 308, de
1999, de forma a possibilitar que o prazo estabelecido em seu art. 31 seja de até 10
(dez) anos consecutivos. Entretanto, trata-se de exceção concedida para os casos em
que a companhia auditada possua Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, instalado e
em funcionamento, em data anterior à contratação do auditor independente, e que
este auditor seja pessoa jurídica (art. 31-A), condicionando ainda à observação dos
requerimentos constantes dos artigos 31-B a 31-F, todos da mesma Instrução. Por
sua vez, a Dinâmica Energia S.A. não se enquadra na exceção de que se cuida, pois
conforme se depreende dos termos de seu Estatuto Social, ela não instituiu o
mencionado Comitê.

10.
Diante do exposto, entendo ser incontroverso no caso em tela que a ANEND, ao
prestar serviços de auditoria independente para a companhia aberta Dinâmica Energia
S.A. nos exercícios de 2005 a 2012, violou a regra de rotatividade dos auditores
independentes, razão pela qual deve ser responsabilizada.

11.
Especificamente quanto à conduta da Azevedo & Lopes, esta defende que
exerce suas atividades de forma independente, possuindo corpo próprio de
funcionários e sócios, sem qualquer relação com a ANEND, com a qual apenas coabita
o mesmo espaço físico. Alega que o art. 31 da Instrução CVM no 308/99 dirige-se
somente ao auditor independente pessoa jurídica e não aos seus sócios ou
empregados, não se podendo, em princípio, ampliar o alcance da norma através da
interpretação.

12.
De início, cumpre ressaltar que a aplicação do art. 31 da Instrução CVM n°
308/99 já foi objeto de debate no âmbito da CVM, por ocasião da análise de consulta
formulada pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, referente à
transferência de sócios, funcionários e clientes da antiga Arthur Andersen S/C
(Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2003/7043, julgado em 21.01.2004).

13.
Na ocasião, o Diretor-Relator Wladimir Castelo Branco, cujo voto foi
acompanhado pelo Presidente Marcelo Fernandez Trindade1, manifestou o
entendimento de que a CVM, quando da edição da Instrução CVM no 308, de 1999,
optou pelo rodízio da firma de auditoria, não cabendo ao intérprete ampliar o sentido
do art. 31 da referida Instrução para, com isso, impor a realização do rodízio também
em relação aos sócios ou responsáveis técnicos e equipe.

14.
A matéria novamente foi objeto de apreciação pelo Colegiado em 05.06.2007,
quando do julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2006/6017,
referente à inobservância da regra do rodízio pela Quorum Auditores Independentes,
ao substituir a Imáteo Auditoria e Consultoria S/C na prestação dos serviços de
auditoria à companhia aberta Blue Tree Hotels & Resorts S/A.

15.
Neste último caso, a Diretora Relatora Maria Helena de Santana entendeu
desnecessário reabrir eventual discussão sobre a abrangência da regra, por entender
que “a própria área técnica, embora na acusação possa dar a impressão de defender
interpretação mais ampliada sobre o alcance da norma do rodízio, por enfatizar a
presença do auditor acusado assinando pareceres e relatórios nas duas firmas e
igualmente sua condição de sócio de ambas, expressamente analisa as
particularidades do caso (...) para depois apresentar suas conclusões”. A Diretora
Relatora concluiu2 pela violação da norma do rodízio, considerando que, a seu ver,
haveria indicações suficientes de que ocorreu “uma tentativa de burla à norma do art.
31 da Instrução CVM no 308/99, por meio da constituição de uma nova firma de
auditoria, formalmente apta a ser contratada pela Blue Tree, bem a tempo de
substituir a Imáteo nessa função, mas conservando o Sr. Ismael Martinez todos os
vínculos relevantes com as duas firmas”.

16.
A meu sentir, a aplicação do art. 31 da Instrução CVM no 308, de 1999,
perpassa por uma análise dos objetivos que se almejou alcançar quando da
instituição, pela CVM, da regra de rotatividade dos auditores independentes de
companhias abertas.

17.
A regra de rotatividade dos auditores foi instituída pela CVM a partir do
entendimento de que a reformulação de suas normas e o estabelecimento de novos
mecanismos referentes à auditoria independente haviam se tornado imperativos
diante de fatos amplamente divulgados à época, que levaram a sociedade, de um
modo geral, a questionar a capacidade dos auditores independentes em atender aos
fundamentos regentes de sua conduta, pondo em dúvida a validade do sistema
obrigatório de auditoria. O objetivo da CVM era dotar este mercado de auditores de
elevada qualificação técnica e, ao mesmo tempo, dos atributos de competência, ética
e independência que são requeridos desses profissionais3.

18. O rodízio de auditores independentes, portanto, insere-se nesse contexto,
mormente quanto ao aspecto da independência, fundamental para a manutenção da
confiança no sistema. Afinal, o grande diferenciador do profissional de contabilidade
que presta serviço de auditoria independente daquele que trabalha dentro da empresa
é o grau de independência a que ambos estão sujeitos4.

19.
A independência do auditor, inclusive, foi objeto da Interpretação Técnica NBC
P1 – IT 2, aprovada pela Resolução CFC no 961, de 16.05.20035, que assim dispôs:

“A condição de independência é fundamental e óbvia para o exercício da atividade de
auditor independente. Entende-se como independência o estado no qual as obrigações
ou os interesses da entidade de auditoria são suficientemente isentos dos interesses
dos clientes para permitir que os serviços sejam prestados com objetividade. Em
suma, é a capacidade que a entidade de auditoria tem de julgar e atuar com
integridade e objetividade, permitindo a emissão de relatórios ou pareceres imparciais
em relação à entidade auditada, acionistas, sócios, quotistas, cooperados e todas as
demais partes que possam estar relacionadas com o seu trabalho.”

20.
Recentemente, a matéria foi tratada pela Norma Brasileira de Contabilidade
PA 290 (R1) — Independência – Trabalhos de Auditoria e Revisão, de 16.05.2014, que
identifica, dentre as ameaças à independência do profissional de contabilidade, a
denominada “ameaça de familiaridade”, definida como “a ameaça de que, devido ao
relacionamento longo ou próximo com o cliente, o auditor tornar-se-á solidário aos
interesses dele, ou aceitará seu trabalho sem muito questionamento”.

21.
No caso concreto, a exemplo da linha adotada pela Diretora-Relatora no
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2006/6017, acima referido, não
pretendo reabrir eventual discussão acerca do entendimento exarado pelo Colegiado
em 2004, ou mesmo ampliar o alcance da norma através da interpretação, como
alegado pelos Acusados.

22.
Pretendo, a partir das particularidades que permeiam o caso, inferir se a
substituição da ANEND pela Azevedo & Lopes, na prestação dos serviços de auditoria
independente para a companhia aberta Dinâmica Energia S.A., caracterizou, em
verdade, uma burla à norma do art. 31 da Instrução CVM no 308, de 1999.

23.
Segundo apurado, as particularidades que chamam a atenção no presente
caso não se restringem à existência de A.A.L. como sócio comum entre a ANEND e a
Azevedo & Lopes; trata-se, na realidade, de sócio que atuava concomitantemente
como representante de ambas as sociedades perante a CVM e que assinou, em
conjunto com o respectivo responsável técnico, os pareceres e relatórios de auditoria

das demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31.12.2007 a 31.12.2012,
emitidos pela ANEND, assim como o relatório de auditoria das demonstrações
financeiras do exercício findo em 31.12.2013 emitido pela Azevedo & Lopes.

24.
A meu sentir, ao subscrever os trabalhos de auditoria realizados pelas
referidas sociedades, ainda que apenas na qualidade de diretor, já que não possui
cadastro como responsável técnico na CVM; A.A.L. expressou sua opinião acerca das
demonstrações contábeis auditadas, atestando, por conseguinte, sua efetiva
participação nos procedimentos efetuados, única razão a justificar tal assinatura, já
que não há qualquer exigência normativa no sentido de que tais relatórios e pareceres
sejam subscritos pelo responsável técnico em conjunto com outro sócio da sociedade
de auditoria.

25.
Do mesmo modo, a designação de A.A.L., como representante
concomitantemente pela ANEND e pela Azevedo & Lopes perante a CVM, evidencia o
importante papel que exercia no âmbito das duas sociedades, notadamente em se
tratando da prestação dos serviços de auditoria independente a companhias abertas.
Afinal, ele era o encarregado por ambas as sociedades de diligenciar e encaminhar à
CVM a prestação de esclarecimentos relacionados com o atendimento da Instrução
CVM no 308/99 e com o exercício da atividade profissional no âmbito do mercado de
valores mobiliários, nos termos do art. 6o, inciso IX, da citada Instrução.

26.
Adicionalmente, ainda que o eventual compartilhamento, entre a ANEND e a
Azevedo & Lopes, de parte significativa dos recursos profissionais não tenha sido
objeto de apuração no caso concreto, é fato que elas coabitam no mesmo endereço, o
que, em certa medida, coloca em dúvida a existência de instalações em condições que
garantam a necessária independência entre elas, especialmente no caso de sociedades
de pequeno porte.

27.
No meu entender, a existência da ANEND e da Azevedo & Lopes como
entidades legalmente separadas e distintas não afasta as evidências de que a
substituição de uma pela outra, na prestação dos serviços de auditoria para a
companhia aberta Dinâmica Energia S.A., especialmente depois do longo
relacionamento desta com a ANEND, caracterizou uma burla ao art. 31 da Instrução
CVM no 308, de 1999. Não há dúvidas de que a estreita relação entre as sociedades
de auditoria permitiu o alongamento do relacionamento da entidade auditada com o
auditor independente, comprometendo a independência que se buscou garantir com a
regra de rotatividade dos auditores. Como visto acima, a ligação profissional
duradoura com o cliente representa uma ameaça à independência do auditor na
medida em que este se torna solidário aos interesses daquele, comprometendo a
imparcialidade que deveria revestir sua opinião.

28.
Em suas defesas, os Acusados alegam que a eventual irregularidade por eles
cometida não causou prejuízo para a Dinâmica Energia S.A. Todavia, não se trata de
mensurar possível prejuízo à entidade auditada, mas sim de zelar pela independência
do auditor, tida como um dos pilares do sistema de auditoria independente, o qual é
imprescindível para a credibilidade do mercado de valores mobiliários e instrumento
de inestimável valor na proteção do público investidor, na medida em que a sua
função é zelar pela fidedignidade e confiabilidade das demonstrações contábeis da
entidade auditada.

29.
Aliás, a burla à regra da rotatividade dos auditores, nas mais variadas formas,
tem sido uma preocupação constante da CVM, como se infere a partir do seguinte
alerta contido no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/GNA/No 01, de 21.01.2016, do qual os
Acusados e A.A.L. tiveram conhecimento:

“É importante destacar que temos observado algumas ocorrências que, afinal,
resultam em infringência à regra da rotatividade de auditores. Nesse sentido,
alertamos que a rotatividade de auditores não pode ser efetuada com outra sociedade
de auditoria com a qual o auditor substituído tenha interesses em comum, tampouco
que utilizem a mesma estrutura física e operacional dos auditores anteriores. São
exemplos de situações em que podem caracterizar a inobservância à regra de
rotatividade de auditores, além de outros de mesma natureza:

a) existência de sócios em comum;
b) existência de responsáveis técnicos em comum;
c) utilização do mesmo endereço (sede e escritórios, caso existam);
d) relação direta de parentesco entre sócios e responsáveis técnicos das
sociedades de auditoria (substituído e atual); ou
e) criação de ‘novas’ sociedades de auditoria para prestação de serviços, com
existência de sócios anteriormente vinculados ao auditor substituído.”

30.
Em face do exposto, concluo que assiste razão à Acusação quanto à violação,
pela Azevedo & Lopes, do art. 31 da Instrução CVM no 308, de 1999, ao substituir a
ANEND na prestação dos serviços de auditoria independente para a Dinâmica Energia
S.A. no exercício findo em 31.12.2013.

31.
Por oportuno, destaco que a ANEND já foi condenada pela CVM no âmbito do
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2008/118056, por violar o disposto no
art. 15, inciso II, da Instrução CVM no 308, de 19997, ao deixar, deliberadamente, de
enviar à CVM as alterações no contrato social que evidenciavam a condições de sócio
de A.A.L., com o intuito de ocultar que este não era à época contador, condição
necessária à manutenção de seu registro de auditor independente – pessoa jurídica,
nos termos do art. 4o, inciso II, da mesma Instrução.

32.
Tendo presentes as razões acima expostas e diante da gravidade das
infrações verificadas, voto pela condenação da ANEND – Auditores Independentes
e da Azevedo & Lopes Auditores Independentes à penalidade de multa
individual no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), na forma do inciso II
do art. 11 da Lei n.o 6.385/1976, combinado com o inciso I do §1o deste mesmo
artigo, pela não observância da regra de rotatividade de auditores prevista no artigo
31 da Instrução CVM no 308, de 1999.

É o meu voto.

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2016.

ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES
DIRETOR-RELATOR
------------------------
1 A Diretora Norma Parente apresentou voto, acompanhando basicamente o voto do Diretor-
Relator, mas entendeu que o rodízio de equipe decorre necessariamente do rodízio da firma.
2 O voto foi acompanhado pelos demais membros do Colegiado.

3 Nesse sentido, vide Nota Explicativa à Instrução CVM no 308/1999.
4 Vide Nota Explicativa à Instrução CVM no 308/1999.
5 Revogada pela NBC PG 100 - Aplicação Geral aos Profissionais da Contabilidade, de
24.01.2014.
6 Ela foi condenada à multa de R$50 mil, decisão confirmada pelo Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional em 05.12.2012.
7 “Art.15 – O Auditor Independente – Pessoa Física, o Auditor Independente – Pessoa Jurídica e
seus responsáveis técnicos poderão ter, respectivamente, o registro e o cadastro na Comissão
de Valores Mobiliários suspenso ou cancelado, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis,
nos casos em que:
(...)
II – sejam descumpridas quaisquer das condições necessárias à sua concessão ou à sua
manutenção, ou se for verificada a superveniência de situação impeditiva;”.

Manifestação de voto do Diretor Gustavo Tavares Borba na Sessão
de Julgamento do Processo administrativo Sancionador CVM no
RJ2014/13534 realizada no dia 12 de julho de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Gustavo Tavares Borba
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Pablo Renteria na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/13534
realizada no dia 12 de julho de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator, senhor Presidente.

Pablo W. Renteria
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes
Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2014/13534 realizada no dia 12 de julho de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do
julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu
pela aplicação de penalidades de multas pecuniárias individuais, nos termos do voto
do Diretor-Relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão
interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE